Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713749-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEX FERREIRA DE OLIVEIRA, CARLOS ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS, FABIO NOGUEIRA DE AZEVEDO, HELDER ANDRADE RIBEIRO SANTOS, JOAO LEAO DA SILVA NETO, JUAREZ ALVES DE FARIAS, NILSON TOME CANABARRO, RAFAEL VASCONCELOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0002966-85.2015.8.07.0018. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 190864269, dos autos de origem): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA [...] De acordo com o art. 509, § 2o do Código de Processo Civil, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença, sendo esta a hipótese dos autos. Por outro lado, da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (09/02/2022). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Esclareço, ainda, que para apuração do débito, devem ser consideradas, por óbvio, apenas as vantagens de caráter permanente, havendo a exclusão do auxílio-fardamento, inclusive da base de cálculo do 13o salário. Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: a) as diferenças salariais devidamente corrigidas correspondente a graduação de Soldado PM de 1o Classe entre o período de 20.12.2002 e agosto de 2007 para Fabrício Mendes dos Santos, Juarez Alves de Farias, Rafael Vasconcelos Santos Gomes e Fábio Nogueira Azevedo e entre o período de 31.10.2003 a agosto de 2007 para Helder Andrade Ribeiro dos Santos, Alex Ferreira de Oliveira, Nilson Tomé Canabarro, João Leão da Silva Neto e Carlos Rogério Oliveira dos Santos; b) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; c) deverá ser incluído no cálculo os valores das custas judiciais desembolsados pelos exequentes (ID 169013218); d) deverão ser consideradas apenas as vantagens de caráter permanente, havendo a exclusão do auxílio-fardamento, inclusive da base de cálculo do 13o salário. Defiro, desde logo, o decote dos honorários contratuais em favor do patrono da parte exequente, no montante de 10% do crédito principal, conforme Contrato de Prestação de Serviços acostado aos autos (ID 169007071). Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Em suas razões recursais o Distrito Federal alega, síntese, que a decisão agravada desconsiderou os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, objeto do cumprimento, em clara ofensa à coisa julgada. Pede seja conferido efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento até que seja definitivamente julgado, a fim de retirar a exequibilidade da r. decisão recorrida e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para determinar que os valores devidos sejam atualizados de acordo com a Lei no 9.494/97 com alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, nos termos da sentença transitada em julgado. Dispensado o recolhimento de preparo, em razão da isenção legal a que faz jus a parte recorrente. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, observo que em face da mesma decisão agravada foi interposto Agravo de instrumento pelos autores, ora agravados (Agravo de Instrumento no 0709460-61.2024.8.07.0000), no qual, por decisão desta Relatoria, já foi concedido efeito suspensivo, e determinada a suspensão dos autos originários até o julgamento final daquele agravo de instrumento, razão pela qual não se justifica nova suspensão da mesma decisão. A hipótese, na verdade, é de julgamento comum de ambos os recursos. Ante o exposto, deixo de conceder o pedido liminar, todavia, determino o julgamento conjunto do presente recurso e do Agravo de Instrumento no 0709460-61.2024.8.07.0000. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto em conjunto aos autos do processo no 0709460-61.2024.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital